Tribunal: TJMT
Processo: 1021402-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021402-45.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S) DR. EDUARDO MAHON
DR. MÁRCIO MONTENEGRO
PACIENTE LORIS DILDA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Os autos vieram conclusos no final da tarde de 15/10/2020 para deliberação acerca do pedido de concessão liminar da ordem, e já no dia seguinte os impetrantes anexaram mais documentos; porém, este Relator Substituto enfrentou [e ainda tem enfrentado] sérias e recorrentes dificuldades com o sistema PJe, ora para liberação de acesso ao Magistrado Convocado, ora por conta de problemas gerados no fluxo dos processos eletrônicos em decorrência da substituição, sem olvidar a quantidade absolutamente insólita de pedidos de liminares em habeas corpus que são protocolados diuturnamente, motivo da demora na análise deste pleito, razão pela qual externo desde já minhas sinceras desculpas à parte impetrante.
Feitas tais ponderações, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por revogar-lhe a prisão domiciliar, a despeito de ser idoso, estar acometido de doença grave e inserir-se no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus (COVID- 19), determinando a imediata continuidade da execução da pena no regime fechado, em decorrência de condenação pela prática da conduta descrita no art. 121, §2o, incs. II e IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão.
Contextualizando a presente impetração, os firmatários do remédio heroico narram que no dia 06/04/2020 o juízo a quo concedeu temporariamente a substituição do cumprimento da pena em regime fechado pelo recolhimento domiciliar, em razão de o paciente ter comprovado que se inseria no grupo de risco de contágio pelo coronavírus. No entanto, no dia 05/10/2020, ainda durante a pandemia, a autoridade impetrada revogou a prisão domiciliar e determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, os impetrantes alegam que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a substituição do regime fechado pela prisão domiciliar, uma vez que a pandemia persiste, a contaminação vem ocorrendo de forma acelerada e o paciente está inserido no grupo de risco para agravamento da COVID-19, uma vez que possui 64 (sessenta e quatro) anos, além de estar acometido de “Doença Aterosclerótica do coração; doença cardíaca hipertensiva sem insuficiência cardíaca; hipercolesterolemia pura e Diabete Melitos TIPO 2”.
Nessa ordem de ideias, ressaltam que em 15/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça reconheceu a permanência da emergência sanitária em decorrência do coronavírus, tanto que prorrogou por mais 180 (cento e oitenta) dias as medidas preventivas à propagação do vírus no sistema prisional, sendo uma delas a “manutenção da prisão domiciliar aos presos que se encontram em prisão domiciliar por serem do grupo de risco” (sic), acrescentando, em arremate, que a revogação do benefício não fora precedida de submissão do paciente à perícia para constatação do seu estado de saúde, e que a Comarca em que tramita o processo executivo de pena fora considerada a cidade mato-grossense com risco mais alto de contágio da doença, o que põe em risco a integridade física do beneficiário do writ.
Em abono à tese de possibilidade de manutenção da prisão domiciliar, sustentam que a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste próprio Sodalício Estadual admite a excepcional substituição do cumprimento da pena no regime fechado pelo recolhimento domiciliar ao condenado por doença grave, nos termos do art. 117, inc. II, da LEP, salientando, outrossim, a impossibilidade de o paciente receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional, sob o viés de que demanda acompanhamento médico contínuo e especializado.
Por tudo o que expõem, e invocando o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como demais normas de Direitos Humanos, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja mantida a decisão primeva que substituiu o regime fechado pela prisão domiciliar, ainda que cumulada com medidas cautelares alternativas, e pugnam pela realização de perícia oficial para comprovar o estado de saúde do paciente. No mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 61757458 ao ID 61757460.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo julgamento do Habeas Corpus n.o 1000728-46.2020.8.11.0000, da relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, que se encontra temporariamente afastado e a quem substituo, conforme consignado.
Após a impetração do presente remédio heroico, os subscritores acostaram aos autos atestado médico datado de 12/02/2020, que descreve o histórico clínico e as enfermidades do paciente (ID 61948988).
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, imperioso rememorar que a concessão liminar de habeas corpus é uma criação doutrinária e jurisprudencial, à míngua de previsão legal e, por isso, há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal a orientação de que o seu deferimento constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelos impetrantes, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
O próprio cabimento do habeas corpus no caso em exame afigura-se controverso, na medida em que nítida a intenção do paciente em utilizá-lo como sucedâneo recursal, já tendo os Tribunais Superiores sedimentado o entendimento acerca da inadmissão de tal proceder, salvo em situações excepcionais.
Ademais, do exame perfunctório dos autos, constata-se que a autoridade impetrada concedeu a prisão domiciliar ao paciente no dia 06/04/2020, nos termos do art. 5o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, em razão de documentos que comprovariam que o paciente estava inserido no grupo de risco de agravamento da Covid-19; todavia, em 05/10/2020, constatando que o mandado de prisão domiciliar nunca sequer foi cumprido porque o paciente não foi encontrado no endereço informado nos autos, bem assim, que se trata de condenado por crime hediondo, o juízo a quo revogou a referida decisão com fulcro na Recomendação n.o 78/2020 do CNJ, publicada em 15/09/2020, que além de prorrogar as medidas preventivas à propagação do novo coronavírus por mais 180 (cento e oitenta) dias, incluiu o art. 5o-A na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, com a seguinte redação, in verbis:
“Art. 5o-A. As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher”. (NR) – Destaquei.
Sendo assim, não vejo de antemão qualquer ilegalidade patente na decisão combatida, capaz de autorizar a extravagante concessão liminar da ordem.
Ao que parece numa análise apressada da prova pré-constituída, o paciente encontra-se foragido, porque nunca fora encontrado para iniciar o cumprimento da pena no regime fechado a que fora condenado desde 2016, e mesmo durante esses meses todos decorridos desde a prolação da decisão benéfica, apesar do deferimento da prisão domiciliar, esta jamais chegou a ser formalizada e o paciente não esteve submetido às medidas cautelares determinadas pelo juízo a quo, visto que o respectivo mandado não foi cumprido em decorrência dele não ter sido encontrado no endereço informado nos autos.
Aliás, os impetrantes insistem na submissão do paciente à perícia oficial para constatação da suposta debilidade do seu estado de saúde, mas além de tal pleito ser incompatível com os limites estreitos da ação de habeas corpus, devendo ser formulado perante o juiz natural da causa, como dito acima, a autoridade inquinada de coatora não sabe nem o paradeiro do paciente, de modo que, à primeira vista, não se apresenta de todo descabido que não tenha exigido a sua submissão à perícia antes da revogação da custódia domiciliar.
Não se descuida, também, que a primeira decisão fora baseada na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, recentemente alterada pela Recomendação n.o 78/2020, que proibiu expressamente a aplicação das medidas flexibilizadoras dispostas nos artigos 4o e 5o aos condenados por crimes hediondos, como na hipótese versada, em que o paciente foi condenado por homicídio duplamente qualificado, o qual está inserido no rol de crimes hediondos, nos termos do art. 1o, I, da Lei n.o 8.072/90.
Outrossim, ao revés do sustentado pelos impetrantes, não há qualquer previsão nos instrumentos normativos emitidos pelo CNJ que determine a “manutenção da prisão domiciliar aos presos que se encontram em prisão domiciliar por serem do grupo de risco” (sic).
Com isso, em que pese o apelo humanitário da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, com a inclusão do art. 5o-A, torna-se vedada a incidência da benesse ao paciente condenado por crime hediondo, máxime quando se tem em conta que a Lei de Execução Penal não admite a concessão de prisão domiciliar a condenados submetido ao cumprimento de pena em regime fechado, muito menos por simplesmente estar inserido no grupo de risco de agravamento pelo novo coronavírus, sem qualquer comprovação atual e cabal da debilidade do seu estado de saúde à conta de doença grave.
É cediço que os Tribunais Superiores admitem a prisão domiciliar, de forma excepcional, aos reeducandos que cumprem pena em regime diverso do aberto, porém, desde que haja “a comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, hipótese que não restou demonstrada in casu” (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). Destaquei.
In casu, não é possível concluir da prova pré-constituída que o paciente encontra-se extremamente debilitado, ou que não possa receber o acompanhamento médico de que necessita diretamente no estabelecimento prisional; afinal, o único documento médico acostado aos autos é um atestado datado de 12/02/2020, ou seja, há mais de 8 (oito) meses, de modo que não é possível aferir a atualidade da situação de saúde do paciente, sem contar que a afirmação de que cumprirá pena na unidade prisional de Sorriso/MT e que esta não proporciona ambiente seguro à sua condição física não passa de mera elucubração, pois, sendo ignorado o paradeiro do paciente, não se sabe onde será preso e iniciará o cumprimento de pena, valendo acrescentar que o art. 103 da LEP prevê a possibilidade de permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, o que só reforça a impossibilidade de conclusão de que ficará custodiado na cidade de Sorriso/MT e lá não disporá de atendimento médico especializado.
Mas ainda que seja assim, diferentemente da notícia veiculada na petição inicial e datada de dois meses atrás, não se descura que a Secretaria Estadual de Saúde divulgou nesta segunda-feira, dia 19/10/2020, o Boletim Informativo n.o 225 com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Mato Grosso, mostrando que todos os 141 municípios figuram na classificação com risco baixo para o novo coronavírus.
Não é só! No que tange às condições dos estabelecimentos prisionais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.” (AgRg no HC 591.898/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020). Grifei.
Portanto, por ora, não vislumbro motivos para justificar o reestabelecimento, in limine, da decisão que concedeu ao paciente a substituição do cumprimento da pena em regime fechado pela prisão domiciliar, e por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LORIS DILDA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator